Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e quebra de sigilo bancário de empresa supostamente utilizada para ocultação de bens em ação de alimentos. Pretensão de processamento do incidente e análise do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a possibilidade de quebra de sigilo bancário de empresa terceira à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.
4. A desconsideração inversa é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovado que o sócio utiliza a pessoa jurídica para ocultar patrimônio pessoal.
5. A quebra de sigilo bancário de terceiro estranho à lide exige demonstração robusta de indícios de irregularidade, o que não se verifica nos autos.
6. A jurisprudência do TJDFT reforça que o ônus da prova dos requisitos da desconsideração é do requerente, sendo medida de caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A quebra de sigilo bancário de terceiro estranho à lide demanda demonstração concreta de indícios de ocultação de bens ou abuso da personalidade jurídica."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706319-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 16/8/2024.